Tribunal: TJDFT
Processo: 0718754-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido consistente na obrigação do Distrito Federal em fornecer transporte (individualizado) para o tratamento de hemodiálise, no trajeto residência-clínica. Em seu recurso, alega que necessita do transporte especial, uma vez que possui baixa visão e dificuldade auditiva, além do risco de queda após a realização da hemodiálise. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (ID 36040684), uma vez que que o recorrente se encontra assistido pela Defensoria Pública do DF. Contrarrazões apresentadas (ID 36040687). Parecer do Ministério Público pela manutenção da sentença de improcedência (ID 36195068).
3. Os documentos juntados aos autos demonstram que o autor é idoso (65 anos), portador de DRC em tratamento dialítico e várias comorbidades que dificulta o uso do transporte público convencional. Consta ainda no laudo médico que o paciente necessita de acompanhamento nas sessões de hemodiálise. A necessidade de transporte individualizado é medida imperativa, uma vez que transporte coletivo não se mostra suficiente e adequada ao caso.
4. A fim de suprir a necessidade do recorrente, o ente público disponibilizou o transporte, porém, em horário diverso, sugerindo ao paciente a alteração dos dias e horários do tratamento (ID 36040662 - Pág. 5). Contudo, a alteração do horário do tratamento demanda disponibilidade de vaga no hospital onde é realizado (HUB), o que não depende do paciente. Conforme documento de ID 36040660 - Pág. 2 a vaga disponibilizada ao paciente é para tratamento às segundas, quartas e sextas no terceiro turno. Oferecer vaga no transporte em outro horário é o mesmo que se negar à prestar o serviço de saúde que o paciente carece, de modo que se faz necessário disponibilizar o transporte no horário do tratamento.
5. Consoante preconiza o legislador constituinte, a saúde é uma obrigação do Estado em todas as esferas de Poder (União, Estado, Distrito Federal e Municípios), garantindo a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (art. 196, CF). Compete, dessa forma, aos entes públicos o atendimento integral à saúde, inclusive mediante o fornecimento de serviços assistenciais (art. 198, II, CF). Igualmente, a Lei Orgânica do DF (art. 204) estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes o direito ao custeio das despesas médicas necessárias.
6. Assim, o Estado deve garantir o tratamento adequado para preservar a saúde e a qualidade de vida do recorrente, que necessita de transporte adequado a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o tratamento de sua enfermidade. Precedente TJDFT: 2a Turma Recursal, Acórdão 1169326, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no PJe: 14/5/2019.
7. Considerando as circunstâncias do caso concreto, aliados ao fato de o recorrido ser, na forma da lei, pessoa idosa e hipossuficiente, resta configurada a inviabilidade de utilização de transporte público para a realização do tratamento. A omissão estatal diante da carência de transporte ao paciente equivale à negação da prestação do serviço de saúde, o que pode agravar o seu quadro clínico e o levar a óbito.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido formulado na inicial e determinar ao ente demandado a obrigação de fornecer TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, conforme destacado no laudo médico juntado aos autos. Sem custas e honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.